Tribunal: TJDFT
Processo: 0708945-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COOPERATIVA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO DE PROCESSO JUDICIAL POR MAIS 1 ANO NO MÁXIMO. ART. 76 E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 5.746/71. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prorrogação da suspensão do processo judicial em face a cooperativas em liquidação judicial é de no máximo por mais 1 (um) ano, conforme fundamentado no art. 76 e parágrafo único, da Lei 5.746/71. No caso, o prazo já transcorreu.
2. Consoante expressamente assinalado no diploma legal, a prorrogação é admitida por apenas um período, o que já ocorreu.
3. O pedido de nova prorrogação e por ato unilateral da devedora atende tão somente aos seus próprios interesses, sem atentar para o fato de que a execução se processa no interesse do credor.
4. Portanto, somente por ato consensual entre as partes seria admissível nova suspensão, o que não é a realidade dos autos.
5. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.